Tribunal: TJDFT
Processo: 0005371-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DESPACHO Considerando a eventual possibilidade de efeitos infringentes, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos no ID 20319482. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto